Tribunal: STF
Processo: AI 135850
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL.    PRESTAÇÃO    JURISDICIONAL:     NEGATIVA.
INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 153, PAR-4., CF/67, ou ART. 5.,  XXXV,
CF/88.
         I. Não há confundir negativa de prestação jurisdicional  com
decisão jurisdicional contraria a pretensão da parte. Inocorrencia de
ofensa ao art. 153, par. 4., CF/67, ou art. 5., XXXV, CF/88.
         II. Agravo regimental improvido.::